Tribunal: TJDFT
Processo: 0753465-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753465-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JUREMA MARTINS DA SILVA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento de sentença (no 0710696-28.2023.8.07.0018), que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. O agravante argumenta que a SELIC é índice composto, que engloba correção monetária e juros moratórios, razão pela qual não pode incidir sobre valores que já contenham juros, sob pena de duplicação e majoração indevida do débito. Defende que, para evitar correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser realizados dois cálculos distintos: o primeiro com aplicação do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/2021, acrescido dos juros de mora do período, sem anatocismo; e o segundo com aplicação da SELIC apenas sobre o valor do crédito a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. Sustenta que essa metodologia é respaldada pela jurisprudência do TJDFT e do STJ, que reconhecem a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices ou com juros moratórios, conforme precedentes citados. Alega que a decisão recorrida, ao confirmar a cumulação da SELIC com juros, afronta o art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e a Súmula 121 do STF, que vedam a capitalização de juros, além de contrariar o entendimento consolidado de que a SELIC deve incidir de forma simples, sem capitalização. Ressalta que a manutenção da decisão poderá ensejar expedição de precatório com valores indevidos, causando prejuízo ao erário e comprometendo a utilidade do provimento jurisdicional. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público, afastando a incidência da SELIC sobre valores já acrescidos de juros. Postula, ainda, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão da dispensa legal aplicável à Fazenda Pública. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Esta Corte de Justiça tem se manifestado pela validade da Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC e pela inocorrência do alegado anatocismo. Nesse sentido, já se pronunciou esta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM LIMINAR DEFERIDA. ART. 969, CPC. INEXIGIBILIDADE E APONTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo do cumprimento individual de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o ajuizamento de ação rescisória com liminar indeferida configura prejudicial externa capaz de suspender o curso da execução/cumprimento de sentença (ii) examinar se há ofensa à tese de repercussão geral firmada no Tema 864 do STF que justifique a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado incorre em anatocismo ou violação à Constituição, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória sem liminar deferida não configura prejudicial externa capaz de suspender o cumprimento de sentença/execução, à luz do art. 969, CPC. 4. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajustes setoriais concedidos por lei específica, como no caso da Lei Distrital no 5.184/2013. A aplicação do precedente ao caso concreto foi afastada pelo próprio STF, inclusive na ADI 7391/DF, por tratar-se de hipóteses distintas. 5. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total do débito (composto por principal corrigido e juros de mora) não caracteriza anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da EC no 113/2021. 6. A metodologia de cálculo determinada pela Resolução CNJ no 303/2019 está em harmonia com a EC no 113/2021, não havendo inconstitucionalidade manifesta, tampouco decisão do STF suspendendo sua eficácia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual. 2. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros) está de acordo com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública introduzido pela EC no 113/2021. (Acórdão 2072747, 0733857-53.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 10/12/2025.) Não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator